Tribunal: TJMT
Processo: 1018343-96.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018343-96.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 038.308.742-27 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NEGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não havendo comprovação da contratação e da origem do débito, considera-se indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

2. A agravada provou a existência de inscrição preexistente ao débito discutido e o agravante não conseguiu demonstrar a ilegitimidade da dívida, cujo registro é anterior ao discutido nesta ação e, consequentemente, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385 do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo interno interposto por Ana Maria Souza de Oliveira, em face da decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o débito discutido no feito.

A agravante requer a reforma da decisão, para ser afastada a aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024